Tribunal: TJSP
Processo: 1045342-33.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidor Público Estadual – Descontos de valores pagos indevidamente em razão de equívoco da Administração – Servidor que recebeu os valores de boa fé – Impossibilidade de desconto na folha de pagamento – Entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1045342-33.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ARI PRESTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045342-33.2015.8.26.0053 -Voto no 19.503
2
VOTO No 19503
APELAÇÃO CÍVEL No 1045342-33.2015.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ARI PRESTES
Juiz de 1a Instância: Antônio Augusto Galvão de França
APELAÇÃO CÍVEL Servidor Público Estadual Descontos
de valores pagos indevidamente em razão de equívoco da
Administração Servidor que recebeu os valores de boa fé
Impossibilidade de desconto na folha de pagamento

Entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ordinária Ari
Prestes em face da Fazenda do Estado de São Paulo para que seja reconhecido seu
direito a não ser compelido a devolver valores recebidos a título de Abono Permanência
enquanto estava vigente a Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço, em que constava
erroneamente que havia cumprido os requisitos da aposentadoria especial do magistério.
Sustenta que os valores foram recebidos com total boa-fé, principalmente porque o
equívoco na expedição da certidão é de responsabilidade exclusiva da Administração
Pública. Postula a suspensão dos descontos correspondentes em sua folha de pagamento e a
devolução dos valores já descontados.
A sentença de f. 109/110 julgou procedente o pedido para
declarar o direito do autor de não ser compelido à devolução dos valores recebidos a
título de abono permanência, com a restituição das parcelas já estornadas corrigidas
monetariamente pelo IPCA-E desde quando descontadas e acrescidas de juros de mora
na forma da Lei no 11.909/99 a partir da citação.
Inconformada, recorre a FESP em busca da inversão do
julgado.
Recurso processado, sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045342-33.2015.8.26.0053 -Voto no 19.503
3
É o relatório.
O recurso versa sobre a pretensão do autor de que a
FESP se abstenha de promover descontos em sua folha de pagamento relativos
aos valores pagos erroneamente a título de Abono Permanência no período de
dezembro/2011 a janeiro/2013. Afirma que os valores foram pagos em razão de
erro de cálculo da Administração quando da emissão da Certidão de Liquidação
de Tempo de Serviço e percebidos de boa-fé.
De se salientar que não se questiona que a
Administração Pública possui o direito de revisar os atos administrativos
emanados por ela, nos termos do disposto na Súmula no 473 do Colendo Supremo
Tribunal de Federal1.
Todavia, no presente caso se mostra indevida a
pretensão de descontar os valores pagos equivocadamente em folhas de
pagamentos futuros do apelado.
Verifica-se que não há demonstração de má-fé por
parte do apelado. Pelo contrário, constata-se que o pagamento do Abono
Permanência no período de dezembro/2011 a janeiro/2013 ocorreu em razão de
equívoco da apelante quando da emissão da Certidão de Liquidação de Tempo de
Serviço.
Dessa forma, não pode o apelado, que agiu de boa fé,
ser obrigado a restituir o que recebeu, uma vez que não cometeu nenhum ilícito,
ressaltando-se que a falha foi ato da própria Administração Pública, que não
pode impor o ônus decorrente de seu erro ao apelado, que em nada contribuiu
para o evento.
Ademais,
a
questão
encontra-se
pacificada
na
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa dos
julgados:
RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
VANTAGEM.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. EXIGÊNCIA DE
1 A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS
QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS,
POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS
ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIAÇÃO JUDICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045342-33.2015.8.26.0053 -Voto no 19.503
4
COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA. DESCONTOS EM
FOLHA DE PAGAMENTO. EQUÍVOCO COMETIDO PELA
ADMINISTRAÇÃO
NA
CONTAGEM
DE
TEMPO
DE
SERVIÇO.
COBRANÇA
NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA
E
FORMAL.
MÁ-FÉ.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR CONDUTA DOLOSA OU
CULPOSA CAUSADORA DE DANO AO ERÁRIO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de serem indevidos os descontos nos vencimentos do servidor
quando recebidos erroneamente, em virtude de equívoco da
Administração Pública, se não constatada a má-fé do beneficiado.
2. É assente a compreensão de que a obrigação de reparar o dano
causado à Administração pelo servidor exige a comprovação de o
agente público ter agido com dolo ou culpa, por tratar-se de
responsabilidade
subjetiva.
Após
essa
comprovação,
o
ressarcimento ao Erário deverá ser buscado pelo ente público
mediante ação judicial, não podendo decorrer somente dos
princípios da autotutela e autoexecutoriedade.
3. Recurso em mandado de segurança provido para determinar o
descabimento da reposição ao Erário dos valores recebidos,
determinando-se a devolução dos descontos efetuados na
remuneração da recorrente. (RMS 18.780/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe
11/06/2012)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
PAGAMENTO CUMULATIVO DA GADF E FGR COM
QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS.
PAGAMENTO INDEVIDO POR VEDAÇÃO LEGAL. ERRO DE
CÁLCULO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
RECEBIMENTO
DE
BOA-FÉ.
PRETENSÃO
ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É descabida a exigência de restituição ou a procedência de
descontos referentes a valores pagos em decorrência de
interpretação equivocada ou má aplicação da legislação regente
pela própria Administração, quando constatada a boa-fé do
beneficiado.
2. O requisito estabelecido para a não devolução de valores
pecuniários indevidamente recebidos é a boa-fé do Servidor que,
ao recebê-los na aparência de serem corretos, firma compromissos
com respaldo na pecúnia; a escusabilidade do erro cometido pelo
agente autoriza a atribuição de legitimidade ao recebimento da
vantagem.
3. Não há que se impor a restituição pelo Servidor de quantias
percebidas de boa-fé e por equívoco do erário, ainda que a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045342-33.2015.8.26.0053 -Voto no 19.503
5
de adiantamento de remuneração destinada à carreira de
magistério, porquanto tais valores não lhe serviram de fonte de
enriquecimento ilícito, mas de sua subsistência e de sua família.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 23.325/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2011, DJe 09/02/2012)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO CUMULATIVO DA
GADF E FGR COM QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS.
PAGAMENTO INDEVIDO POR VEDAÇÃO LEGAL. ERRO DE
CÁLCULO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
RECEBIMENTO
DE
BOA-FÉ.
PRETENSÃO
ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É descabida a exigência de restituição ou a procedência de
descontos referentes a valores pagos em decorrência de
interpretação equivocada ou má aplicação da legislação regente
pela própria Administração, quando constatada a boa-fé do
beneficiado.
2. O requisito estabelecido para a não devolução de valores
pecuniários indevidamente recebidos é a boa-fé do Servidor que,
ao recebê-los na aparência de serem corretos, firma compromissos
com respaldo na pecúnia; a escusabilidade do erro cometido pelo
agente autoriza a atribuição de legitimidade ao recebimento da
vantagem.
3. Não há que se impor a restituição pelo Servidor de quantias
percebidas de boa-fé e por equívoco do erário, ainda que a título
de adiantamento de remuneração destinada à carreira de
magistério, porquanto tais valores não lhe serviram de fonte de
enriquecimento ilícito, mas de sua subsistência e de sua família.
4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 23.325/CE,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 15/12/2011, DJe 09/02/2012)
No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pretensão de
determinar o fim dos descontos referentes à cobrança
do abono de permanência recebido pela autora antes de
15/07/2012, bem como condenar a ré a restituir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045342-33.2015.8.26.0053 -Voto no 19.503
6
valores indevidamente descontados. Admissibilidade.
Servidora que agiu de boa-fé ao receber o abono de
permanência que acreditava ser-lhe devido pela
Administração, não imaginando que se tratava de
pagamento efetuado de forma equivocada. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP.
Manutenção dos capítulos da r. sentença. Incidência do
art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP
8a Câmara de Direito Público Apelação Cível no
1006092-33.2017.8.26.0114 J. 27.02.2019).
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de
segurança.
Servidora
Pública
do
Município
de
Campinas. Descontos realizados nos vencimentos de
servidora. Verba a título de abono de permanência
paga indevidamente. Equívoco da Administração na
elaboração
dos
pagamentos
da
servidora.
Inadmissibilidade
do
estorno, no caso, segundo
jurisprudência majoritária deste e. TJSP, salvo se
comprovada má-fé do beneficiário. Não configuração
de locupletamento ilícito da servidora. Verba dita de
'caráter alimentar'. Precedentes desta Corte. Sentença
que concedeu a segurança mantida. Recurso voluntário
não provido e reexame necessário desacolhido. (TJSP
9a Câmara de Direito Público Rel. Oswaldo Luiz Palu
Apelação Cível no 1002506-85.2017.8.26.0114
J.
16.02.2018).
APELAÇÃO
CÍVEL.
RITO
ORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO
DE
VERBAS
SALARIAIS
A
MAIOR.
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045342-33.2015.8.26.0053 -Voto no 19.503
7
DESCONTOS.
ADMISSIBILIDADE.
Errôneo
pagamento efetuado ao servidor pela ré sob o título
abono permanência. Pretensão do servidor à devolução
do valor descontado, adimplido a maior. Boa-fé no
recebimento
das
referidas
verbas.
Direito
da
administração rever seus atos que não acarreta
transferência da responsabilidade pelo seu erro ao
servidor que, de boa-fé, recebeu o valor pago
indevidamente. Precedentes do STF e do STJ. Acolhido
em primeiro grau o pedido do servidor de devolução do
valor estornado indevidamente. Juros e correção
monetária
-
Efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade das ADIs n. 4.357 e 4.425,
modulados pela Suprema Corte, em 25.03.2015,
somente para fins de precatórios, nada ficando
decidido quanto à fase de liquidação, razão pela qual
aplica-se o art. 1o F da Lei 9.494/97, na redação da Lei
no 11.960/09, integralmente, tanto para a correção
monetária, quanto para os juros moratórios, até que
seja decidido o incidente instaurado na Repercussão
Geral no 810/STF. Sentença parcialmente reformada,
apenas para adequação dos consectários legais.
Recurso provido em parte. (TJSP 13a Câmara de
Direito Público Rel. Djalma Lofrano Filho Apelação
Cível no 1046245-68.2015.8.26.0053 J. 20.09.2017).
Diante do exposto nego provimento ao recurso para manter
a r. sentença.
Negado provimento ao recurso, condeno a FESP ao
pagamento de honorários recursais fixados em 2% do valor da condenação.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo na ação proposta por Ari Prestes (processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045342-33.2015.8.26.0053 -Voto no 19.503
8
1045342-33.2015.8.26.0053 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do Julgamento: nego provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
RELATOR